Tribunal: STF
Processo: Pet 4986
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
PETIÇÃO – PEDIDO RESCISÓRIO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Ocorrido o fenômeno da preclusão maior, tem-se o esgotamento da atividade jurisdicional, cabendo à interessada a formalização do pedido rescindente mediante ação rescisória.